Tribunal: STF
Processo: ARE 1189001
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho contra acórdão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Evento 65): 
    “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. ADI 1717-DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FUNDADA CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DESSAS ENTIDADES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE À PACIFICAÇÃO DO TEMA. 1. A Egrégia Turma não conheceu do recurso de revista do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ao fundamento de que a admissão de seu pessoal deve ser precedida de certame público, nos termos do art. 37, II, da Lei Maior, mantendo, com isso, a decisão mediante a qual julgada procedente a ação civil pública ajuizada pelo MPT, a fim de declarar a nulidade dos contratos de trabalho firmados a partir de 05/10/1998. 2. Encontra-se sedimentado, tanto nesta Corte, quanto no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que os Conselhos de Fiscalização Profissional submetem-se aos ditames do art. 37, II, da CF, porque possuem personalidade jurídica de direito público, consoante fundamentos expendidos no julgamento da ADI nº 1.717-DF. 3. No entanto, a partir da constatação de que havia fundada controvérsia sobre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, esta Subseção Especializada, ao julgado do E-RR-84600-28.2006.5.02.0077 (Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 11/04/2014), em homenagem ao princípio da proteção e à boa-fé, decidiu que os empregados contratados em período anterior à pacificação do tema devem ter preservados seus direitos, de modo que há de se afastar a nulidade das contratações sem concurso público realizadas antes da decisão proferida na ADI 1717/DF. 
    Recurso de embargos conhecido e provido parcialmente”.
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 37, II e § 2º, da CF. Sustenta que “se o STF nada dispôs, por ocasião do julgamento, a propósito de modulação dos seus efeitos, não caberia ao Tribunal Superior do Trabalho fazê-lo”. 
    3.  O recurso merece ser provido. 
    4.  Tal como afirmado no parecer do Ministério Público Federal (Evento 147), “na ADI 1.717/DF não houve modulação de efeitos, o que não pode ser feito em recurso extraordinário, em processo referente a um único conselho profissional e cuja decisão não tem eficácia erga omnes. A declaração de inconstitucionalidade tem efeitos ex tunc, conforme pacífico na doutrina e na jurisprudência”. 
    5.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo expressa modulação temporal dos efeitos do julgamento no STF a respeito da questão, o marco inicial para a contratação de pessoal por concurso público para o preenchimento de vagas nos conselhos federais de fiscalização é a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS OU SERVIDORES PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. DISPOSITIVOS DA LEI 9.868/1999. ADI 1717-6. EFEITOS EX TUNC. 
    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
    2. O Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos do artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos.
    3. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.868/1999, analisados na ADI 1717-6 são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta CORTE.
    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE 1.112.332-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 17.05.2018).
    6.  O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    7.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 
       Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator